Tribunal: TJPA
Processo: 0805834-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805834-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0805834-47.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0801009-22.2024.8.14.0045

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS LIMA

IMPETRANTE: DR. ADAILSON JUNIOR MACIEL PEREIRA - OAB PA30560

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL:

art. 157, §2º-A, I, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS
DA MEDIDA SEGREGATÓRIA
PRESENTES
. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE APONTADOS. TESE DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
NÃO VERIFICADA.

PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA
NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805834-47.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0801009-22.2024.8.14.0045

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS LIMA

IMPETRANTE: DR. ADAILSON JUNIOR MACIEL PEREIRA - OAB PA30560

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL:

art. 157, §2º-A, I, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, em favor do nacional
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS LIMA,
contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/02/2024, tendo sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 12 da Lei 10.826/03, nos autos do processo de nº 0801009-22.2024.8.14.0045.

Afirma que há ilegalidade na prisão por falta de fundamentação no decreto prisional preventivo, e que não há indícios de autoria suficientes para motivar a medida.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja cassada a medida segregatícia, e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as cautelares diversas da prisão.

Decisão pela não concessão de tutela de urgência (Id. 19039259).

Informações prestadas pela autoridade coatora em 19/04/2024 (Id. 19133491).

Parecer
Ministerial
pelo
conhecimento e denegação da ordem
impetrada (Id. 19225517).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da medida caltelar decretada contra o demandante do paciente.

O ato se encontra devidamente fundamentado, com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão.

Outrossim, restou consignada a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido cometido, e sua folha de antecedentes criminais (Id. 113637317).

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva, constituem fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para garantia da ordem pública
[1]
.

Ademais, segundo atual jurisprudência do STJ
[2]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal,
o que não parece ser o caso em comento.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado, conforme se verifica do trecho da decisão impugnada em destaque:

“(...)

No presente caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria resultam do que consignado relativamente à homologação do APF, principalmente.

Por sua vez, o
periculum libertatis
decorre do fato de que
o flagranciado foi preso logo após, em tese, tem praticado crime contra o patrimônio, utilizando-se de arma de fogo e abordando a vítima quando pratica seu exercício físico matinal.

A conduta imputada ao preso — roubo circunstanciado — indica a prática de ato violento em face da vítima, o que não pode ser tolerado, sob pena de se banalizar e legitimar condutas que, além de afrontar a propriedade alheia (direito fundamental), gera sérias consequências psíquicas nas vítimas.

Além dos requisitos, os pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal também devem estar devidamente preenchidos.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelo custodiado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão, preenchendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Some-se a isso que, pela gravidade concreta do
crime — praticado a luz do dia em parque da cidade —, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se desproporcional, por representar resposta estatal insuficiente.

No que diz respeito
às teses defensiva, no sentido de que caberia no caso a imputação apenas do crime de receptação e não roubo, como há inversão no ônus da prova em crimes desta natureza, de modo que a jurisprudência segue entendimento no sentido de que cabe ao imputado comprovar que apenas recebeu o bem decorrente de crime anterior, tal alegação somente poderá ser comprovada na instrução, até porque nada há nos autos neste sentido neste momento.

Pelo contrário, explico.

No ID 109338901, p. 17-18
a companheira do flagranciado confirma que via frequentemente ele retornando à residência com celulares sem origem aparente
.
Bem como que ele estava na posse de arma de fogo.
E, como dito, não há nada nos autos que demonstrem estarmos diante de crime de receptação, como indicação de forma aquisição e valor pago pelo bem. Porém, nada impede que, em sede de investigação defensiva, tais elementos venham aos autos e a custódia cautelar seja revista.

Portanto, neste momento, tenho que presentes todos os requisitos necessários à decretação da prisão cautelar, na medida em que provada a materialidade e há indícios de autoria, bem como que
a soltura pode pôr em risco a ordem pública em razão da gravidade em concreto do crime.

Ressalto, por fim, que
a circunstância de a pessoa possuir residência fixa, trabalho certo e ser primário e de bons antecedentes, não justifica, só por si, a liberdade provisória
, desde que elementos concretos, como é o caso dos autos, indiquem a necessidade da constrição cautelar. Nesse sentido, STJ HC 639.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021.

É o que basta.

Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, com prazo de validade de 20 (vinte) anos.

(...)”

Assim, os argumentos relacionados à fundamentação inidônea e ausência de requisitos restam superados, conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Por derradeiro, consigno que conforme elementos inquisitivos (Id. 109338901 do processo referência), o paciente foi custodiado em flagrante, na posse de duas munições calibre 32, uma arma tipo espingarda, três aparelhos e 3 (três) celulares, dentre os quais o da vítima Adrielle Silva Pereira Soares, logo após perseguição policial feita com base em rastreamento do referido equipamento.

Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da instrução criminal.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço
do
mandamus
e denego
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Belém, 13/06/2024